Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702570-91.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GELZA APARECIDA FERREIRA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUTIRÃO REALIZADO PELO DISTRITO FEDERAL PARA INSERÇÃO DO DISPOSITIVO ESSURE®. MÉTODO CONTRACEPTIVO DEFINITIVO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS ALEGADOS. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do Risco Administrativo. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Comprovado que inexiste nexo causal entre a implantação do dispositivo Essure, em procedimento realizado pelo Distrito Federal, e os danos alegados pela autora, não se configura a responsabilidade civil do estado, por ausência de um dos seus requisitos. A recorrente, após demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional, alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, §1o, da Lei 9.263/1996 (Lei do Planejamento Familiar), e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que foi descumprido o dever de informação quanto aos defeitos do vício do produto; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, renovando que deve ser indenizada pelos danos morais decorrentes dos danos físicos e psicológicos causados pela implantação do dispositivo permanente para controle reprodutivo, designado ESSURE. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 6o, caput, 37, §6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, renovando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. O recurso especial não merece prosseguir quanto às indicadas ofensas aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque “as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições” (AgInt no AREsp n. 1.703.972/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 10, §1o, da Lei 9.263/1996, e 6o, inciso III, do CDC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionados dispositivos, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Igualmente não deve transitar a suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, pois a Corte Superior entende que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de asseverar que se encontram presentes na espécie os requisitos autorizadores do dever de indenizar, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.031.975/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Por sua vez, o apelo extremo também não deve prosseguir no tocante à defendida violação aos artigos 6o, caput, e 196, ambos da CF, embora tenha a recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada e a não oposição de embargos de declaração para sanar o vício, possibilitam a incidência dos verbetes sumulares 282 e 356, ambos do STF (ARE 1383434 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022). Com relação ao apontado vilipêndio ao artigo 37, §6o, da CF, o apelo extraordinário não merece admissão, porquanto seria necessário dissentir das conclusões declinadas pelo órgão julgador (que negou a existência de nexo causal entre a implantação do dispositivo ESSURE e os danos alegados), providência vedada pelo enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (ARE 1383605 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015